Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. LC 840/2011. FRUIÇÃO DO ABONO NO DIA DO PLANTÃO NÃO ENSEJA REPOUSO REMUNERADO DOS DIAS SEGUINTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no art. 151 da LC Distrital no 840/2011, o policial civil do Distrito Federal submetido a regime de plantão faz jus ao gozo do abono de ponto.
2. O gozo do abono de ponto afasta o direito à folga remunerada da escala de plantão dos dias subsequentes ao período da licença gozada, porquanto o pressuposto do descanso remunerado em regime de revezamento é o efetivo cumprimento do expediente de plantão.
3. O servidor plantonista poderá gozar de qualquer dos seus cinco dias de abono anuais e poderá o fazer em dias intercalados, todavia a folga para descanso só é devida em razão do efetivo serviço. Assim, caso goze de abono em um dia de plantão, no dia seguinte imediato não terá direito a folga, afinal não trabalhou e deverá se apresentar para o trabalho. 3.1 Exegese diversa encerraria verdadeira dilação do período do abono de ponto para os aludidos servidores, conferindo-lhes ilegítimo tratamento diferenciado.
4. Inexiste norma que garanta aos servidores plantonistas a pretendida forma de vantagem na fruição do abono de ponto de 05 (cinco) dias como sendo 05 plantões computados com o repouso subsequente, em flagrante prejuízo à Administração Pública.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.